Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600823-56.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600823-56.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600823-56.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600823-
56.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Leonardo
Pasqualin do Nascimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Leonardo Pasqualin do Nascimento, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Avante - AVANTE, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, tendo em vista que
o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, a
abertura de conta bancária tempestivamente, de modo a permitir que a movimentação financeira
seja transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a abertura de conta bancária específica, no prazo de dez dias
da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de inobservância de
requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
VANESSA SILOTTI (ADVOGADO)
LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO (RECORRENTE) VANESSA SILOTTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42069
216
20/08/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.538

RECURSO ELEITORAL 0600823-56.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO VEREADOR
- OAB/PR0065012
ADVOGADO: VANESSA SILOTTI
RECORRENTE: LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO
- OAB/PR0065012
ADVOGADO: VANESSA SILOTTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS. ABERTURA TARDIA
DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade
que, de acordo com precedentes deste
Regional, causa a mera anotação das
ressalvas, quando não houver indicação
de movimentação de recursos financeiros
antes da abertura das contas.
2. Recurso parcialmente provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 42069216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016485702900000041062392
Número do documento: 21082016485702900000041062392

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONARDO PASQUALIN DO
NASCIMENTO, candidato ao cargo de vereador, pelo AVANTE, contra a sentença
proferida pela 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID.38528716 e ID.
38529166), que desaprovou as suas contas, relativas às eleições de 2020, em razão do
atraso da abertura da conta bancária.
Em suas razões recursais (ID.38529416), o recorrente alega que o atraso
na abertura da conta bancária ocorreu devido à elevada demanda das agências
bancárias para efetuarem o processamento, não trazendo nenhum prejuízo à
fiscalização das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.39745316), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
No particular, as contas foram desaprovadas pelo juízo
tendo em
a quo
vista a abertura extemporânea da conta bancária para movimentação dos recursos de
campanha.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Quanto ao vício, apontou o setor técnico que “trata-se de inconsistência
grave, uma vez que o atraso de 25 dias impede o controle e a aferição da veracidade
das informações prestadas, geradora de desaprovação em razão do descumprimento
ao art. 8º, § 1º, I e II da Resolução TSE nº 23.607/2021” (id.38528566).
Num. 42069216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016485702900000041062392
Número do documento: 21082016485702900000041062392

De fato, foi comprovado que o candidato efetuou a abertura da conta em
21/10/20, ou seja, 25 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que
ocorreu em 26/09/2020, havendo extrapolação do prazo em 15 (quinze) dias.
Entretanto, a abertura intempestiva da conta bancária de campanha
constitui irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera
anotação de ressalva, vez que ausente de indicação de movimentação de recursos
financeiros antes da abertura da conta, merecendo reforma a sentença nesse ponto.
Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL

0600234-61.2020.6.16.0103.
Relator Dr. ROGERIO DE ASSIS. Julgado em 11/05/2021)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600823-56.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
LEONARDO PASQUALIN DO NASCIMENTO VEREADOR - RECORRENTE: LEONARDO
Num. 42069216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016485702900000041062392
Número do documento: 21082016485702900000041062392

PASQUALIN DO NASCIMENTO - Advogado dos RECORRENTES: VANESSA SILOTTI -
PR0065012 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42069216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016485702900000041062392
Número do documento: 21082016485702900000041062392